Tribunal: TJDFT
Processo: 0709794-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709794-95.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA NASCIMENTO DE SOUZA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA NASCIMENTO DE SOUZA SILVA em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0701698-37.2024.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 187979122 no processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando compelir o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar, em favor do agravante, o medicamento PEMBROLIZUMABE 200mg, por entender ser necessário a nota técnica do NATJUS. Na oportunidade, ressaltou que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, após a manifestação do d. membro do parquet, no prazo de 02 (dois) dias, os autos deverão retornar imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. Em suas razões recursais (ID 56863909), a agravante sustenta, em síntese, que tem 26 (vinte e seis) anos de idade e fora diagnosticada com Linfoma de Hodgkin clássico EC IVB (CID C81.9), sendo imprescindível o fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE, registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS, para o seu tratamento da saúde. Menciona que o relatório médico acostado aos autos, atesta a eficácia, a adequação, a segurança e a imprescindibilidade do tratamento pretendido, além da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis pelo SUS. Assevera que o medicamento pleiteado tem registro na ANVISA, porém ainda não está padronizado nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica da parte agravante. Tece arrazoado jurídico acerca da obrigação estatal na disponibilização de tratamento com o medicamento de alto custo aos cidadãos. Defende que estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106 do STJ). Discorre acerca da urgência e do perigo de dano, tendo em vista o risco de agravamento do seu estado de saúde, em razão da probabilidade de progressão da doença, caso haja demora no atendimento da pretensão. Postula, por fim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja o DISTRITO FEDERAL compelido a disponibilizar, no prazo de 10 (dias) dias, o medicamento PEMBROLIZUMABE, nos termos prescritos pelo médico assistente, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal vindicada antecipadamente. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao agravante (ID 187979122 dos autos de origem). Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 56921028, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O juízo a quo encaminhou a Nota Técnica emitida pelo NATJUS (ID 57238308) e informou a prolação de nova decisão (ID 57364620), que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. É o relatório. Decido. Prefacialmente, aquilato que após a interposição do presente recurso, após a juntada da Nota Técnica do NATUS, em 26/03/2024, o d. Magistrado de primeiro grau, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora até 24 ciclos de tratamento com o fármaco PEMBROLIZUMABE, condicionada à demonstração da eficácia no caso clínico da parte autora, a cada 04 ciclos. O primeiro ciclo de tratamento deverá ser fornecido no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já computada a dobra legal (ID 57364620). Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de abril de 2024 às 18:22:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora